Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESOLUÇÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Segundo firmado no enunciado 608 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Para a suspensão ou rescisão unilateral de plano de assistência à saúde, nos casos de não pagamento por período superior a sessenta dias, é imprescindível que haja a notificação acerca da falta de pagamento até o quinquagésimo dia de inadimplência, sob pena de tornar indevida a rescisão unilateral do contrato.
3. Carecendo de regular comprovação a notificação prévia ao cancelamento do contrato de plano de saúde, afigura-se ilegal a exclusão do segurado.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
5. Recurso parcialmente provido.